Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738989-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENATO LUIZ DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1419456 (ID no 35056547), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a decisão que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Compulsando os autos, verifico que a defesa anexou aos presentes autos pedido de declaração de perda de objeto do presente recurso, com base em apresentação de certidão de óbito do embargado – ID no 35181179 / 35181181. Assim sendo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022 14:35:53. ROBSON BARBOSA Desembargador